Tribunal: TJMT
Processo: 1020066-98.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020066-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA REIS - CPF: 035.617.331-31 (INTERESSADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCELO DA SILVA REIS - CPF: 035.617.331-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO COSTA DA SILVA - CPF: 707.275.543-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE SHAIANE SEVERO DA SILVA - CPF: 060.492.421-60 (VÍTIMA), WANNIKE ARIELLY OLIVEIRA SILVA - CPF: 072.381.461-93 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, extraído principalmente de suas condenações penais pretéritas pela prática de crimes patrimoniais, nos termos preconizados pela jurisprudência pátria. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020066-98.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

MARCELO DA SILVA REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1012502-97.2023.8.11.0055 (PJe), em razão da prática, em tese, das infrações tipificadas no
art. 65 da Lei n. 3.688/41 e arts. 180 e 155, §4º, IV, ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que, em
22/08/2023
, o paciente foi preso em flagrante delito ao supostamente incorrer na prática das infrações supramencionadas, tendo sido o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência dos requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar
, tendo a decisão se apoiado tão somente na condição de
reincidente
do paciente, fundamento inapto a justificar, na intelecção da impetrante, a decretação da medida cautelar mais gravosa, especialmente por não se tratar de reincidência específica.

Nessa linha argumentativa, por derradeiro, argumenta a i. Defensoria Pública a
suficiência das medidas cautelares alternativas
, reputando-as perfeitamente aplicáveis ao caso.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
No
mérito
, pleiteia a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 180491682.

Indeferida
a medida liminar (ID 180689193), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 180954679.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 183086659).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCELO DA SILVA REIS
foi
preso em flagrante delito em
22/08/2023
, após incorrer na prática, em tese, da
contravenção penal
prevista no art. 65 da Lei n. 3.688/41 [
perturbação da tranquilidade
; figura
revogada
pela Lei n. 14.132/21] e dos
crimes
previstos no art. 180,
caput
, e no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal [
receptação
e
furto qualificado pelo concurso de pessoas
].

Deve-se consignar, por clareza, que, em
29/08/2023
, ofertou-se
denúncia
em face do paciente, dando-se origem à Ação Penal n. 1012625-95.2023.8.11.0055, ocasião em que o i. representante ministerial imputou ao paciente a prática das condutas delitivas previstas no
art. 180,
caput
, e no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal
[
receptação
e
furto qualificado pelo concurso de pessoas
].

Feito esse esclarecimento, verte da exordial acusatória que, no dia
22/08/2023
, por volta das 12h47min, no estabelecimento comercial
Loja Lolitas
, situado na Rua Sebastião Barreto, na cidade de Tangará da Serra/MT,
MARCELO e o codenunciado
Márcio Costa da Silva
subtraíram, em seus próprios proveitos, um par de óculos de sol
.

Ademais, entre julho e agosto de 2023, na mesma cidade de Tangará da Serra/MT,
MARCELO adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,
consistente no aparelho celular Samsung
Galaxy A03
, furtado da vítima
Josué Vieira Benfica
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, em
22/08/2023
, nas circunstâncias de tempo já mencionadas,
MARCELO
e
Márcio
ingressaram no estabelecimento comercial
Loja Lolitas
e passaram a agir de forma inapropriada, causando desconforto às vendedoras com o fito de distraí-las. Após derrubar propositalmente um objeto,
Márcio

então aproveitou-se da situação de tumulto e subtraiu um par de óculos de sol, vindo os dois réus a deixar o local em posse da
res furtiva
.

Após perceber o furto, as funcionárias acionaram a polícia, descrevendo as características físicas dos increpados, que foram então localizados pelos policiais no terminal rodoviário da municipalidade, ainda na posse do objeto subtraído, que estava sendo, no momento, utilizado por
MARCELO
, pelo que se realizou a prisão em flagrante de ambos.

Na ocasião, ainda foi encontrado um celular na posse do paciente, o qual, após a realização de diligências, foi constatado como sendo proveniente de crime, pois havia sido subtraído da vítima
Josué Vieira Benfica
em
04/07/2023
(Boletim de Ocorrência n. 2023.192821).

Conduzido à presença da autoridade judiciária no dia seguinte, em
23/08/2023
, o paciente teve então sua prisão em flagrante
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, arrazoando, em síntese, que a medida segregatícia teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada
, face à ausência dos
requisitos autorizadores do claustro cautelar
, sendo suficientes e mais adequadas ao caso as
medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo!

Extrai-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe foram imputados [
receptação e furto qualificado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto
, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em vista da
reincidência
do paciente.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do indiciado tem o nítido propósito de
garantir à sociedade a necessária tranquilidade
,
mormente porque, conforme consta nos registros criminais, àquele ostenta outros feitos, inclusive, possui uma condenação definitiva nos Autos nº 0000369-31.2016, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, pela prática do crime de roubo, cujos fatos ocorreram em 14/01/2016 e o trânsito em julgado se deu em 02/07/2018
.

Logo, infere-se que
a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal.

Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11),
as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, notadamente diante da contumácia delitiva do custodiado
”
.

(Decisão de ID 180491682 - Pág. 103). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada para a

garantia da ordem pública
, com esteio principalmente na condição de
reincidente
do paciente, tendo o d. juízo
a quo
asseverado a
insuficiência das medidas cautelares alternativas
.

Com efeito, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que o paciente ostenta
condenação criminal
referente à Ação Penal n. 0000369-31.2016.8.11.0008, em que
sentenciado
pela prática do delito de
roubo majorado
, tipificado pelo art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, por fato ocorrido em
14/01/2016
, tendo a sentença transitado em julgado em
26/06/2018.

Além disso, constata-se que o paciente também responde à Ação Penal n. 0024283-22.2016.8.11.0042, em que denunciado pela prática do delito previsto pelo
art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal
[
tentativa de roubo
], por fato ocorrido em
20/08/2016
; bem como à Ação Penal n. 1001008-56.2021.8.11.0008, em que
denunciado
pela prática do delito tipificado pelo
art. 155,
caput,
do Código Penal
[
furto
], por fato ocorrido em
09/03/2021
.

Por derradeiro, verifica-se que, nos autos n. 1009945-40.2023.8.11.0055, o
parquet
ofereceu a
MARCELO
, em
12/09/2023
,
proposta de transação penal
, em razão da suposta prática do delito previsto pelo
art. 28 da Lei n. 11.343/06
.

Nesse contexto, ainda que a i. Defensoria Pública argumente que “
eventuais condenações anteriores tratam-se de crimes que em nada se assemelham ao caso em análise
”, entendo, pelo contrário, que deve ser considerada a significativa
reiteração delitiva do paciente quanto a delitos patrimoniais
, com a ressalva de que,
in casu
, apuram-se
dois delitos
dessa natureza, quais sejam,
furto qualificado
e
receptação.

E, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Em outro sentido não se orienta a jurisprudência desta eg. Corte estadual, consoante se extrai do
Enunciado Orientativo n. 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Destarte, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCELO DA SILVA REIS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023